Tribunal: TJDFT
Processo: 0032733-25.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032733-25.2015.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO GONÇALVES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto por FRANCISCO GONÇALVES (ID 14227080 – e-STJ Fl.392). O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.801.615/SP e 1.774.204/RS (Tema 1.033), afetados para a uniformização do entendimento acerca do “interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 52190342 – e-STJ Fl.503/504). Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva requerido pela parte Recorrida à ID 41143068, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029